Tribunal: TJMT
Processo: 0004689-22.2010.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004689-22.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONEI LEITE DA SILVA - CPF: 846.237.721-87 (APELANTE), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), A Apurar (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PUNIBILIDADE EXTINTA – 2. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROCEDÊNCIA – PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À MATERIALIDADE DO DELITO
DE USO DE DOCUMENTO FALSO –
FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA – PREJUDICADOS OS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA E, NO MÉRITO, PROVIDO O RECURSO.

1.

Deve ser reconhecida da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando a pena individualmente imposta ao crime de receptação, se entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, mesmo descontado o tempo de suspensão do feito, transcorreu o prazo prescricional aplicável
in casu
.

2.

É imperiosa a reforma da r. sentença se remanescem dúvidas acerca da materialidade do crime de uso de documento falso atribuído ao ora apelante, devendo ser aplicado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do CPP e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, mormente quando o ônus da acusação não restou atendido, sob qualquer aspecto que se olhe, subsistindo a precariedade da prova judicializada e a impossibilidade de suprir as lacunas do caso concreto.

Prejudicados os pleitos subsidiários relacionados às penas impostas e ao pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RONEI LEITE DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONEI LEITE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal nº. 0004689-22.2010.8.11.0013 – cód. 59123, que o
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 180,
caput
e art. 304, ambos do Código Penal
, impondo-se-lhe a pena total de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
44 (quarenta e quatro) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Inconformada, a defesa apresentou as razões juntadas no ID 175383340 - Pág. 24/34, pugnando, de proêmio, pela
extinção da punibilidade
em relação ao
crime de receptação
, por força da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
.

No
mérito
e subsidiariamente, veicula
pleito absolutório

em relação a ambos os delitos
, tendo como sustentáculo a tese de insuficiência probatória, especialmente quanto à materialidade do crime de uso de documento falso. Adicionalmente, vindica genericamente a
readequação da pena imposta
, por meio do afastamento da agravante da reincidência, com o subsequente abrandamento do regime inicial de cumprimento imposto e a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena. Por fim, pleiteia a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita
e
prequestiona
a matéria debatida nas razões de apelação.

Nas contrarrazões vistas no ID 175383340 - Pág. 36, o
Parquet
anui com a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação, ao que alia o pleito de incidência da
emendatio libelli
, para a condenação do réu nos termos do art. 304 c/c art. 299 do Código Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 180925667, opina pelo
parcial provimento
do recurso, nos mesmos termos das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA DEFESA:

PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO
CRIME DE RECEPTAÇÃO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre registrar que o recurso em apreço é
tempestivo (ID 175383340 - Pág. 48)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
RONEI LEITE DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como relatado, o primeiro estandarte recursal da defesa consubstancia a tese de que a pretensão punitiva estatal em relação ao
crime de receptação
foi alcançada pela
prescrição
. E, de fato, razão lhe assiste.

É cediço que, a teor da regra disposta no art. 110, §1.º, do CP, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Ademais, é igualmente certo que,
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
,

conforme prevê o art. 119 do Código Penal.

Na hipótese em apreço, tem-se que o prazo para a interposição de recurso transcorreu sem que o Ministério Público se insurgisse contra o provimento jurisdicional monocrático, tratando-se
in casu
de recurso exclusivo da i. Defesa.

Infere-se ainda que o apelante foi condenado,
em concurso material [art. 69 do CP]
,

pelos delitos de
receptação
e uso de documento falso, sendo que, pelo primeiro crime foi-lhe aplicada a reprimenda definitiva de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e, pelo segundo, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Logo, o prazo prescricional, especificamente em relação àquele
quantum
de pena imposto ao
crime de receptação
, consoante os patamares dispostos no

art. 109, inc. V c/c o art. 110, §1º, ambos do CP, corresponde ao
lapso temporal de 04 (quatro) anos
.

Assentadas tais premissas, e compulsando os autos, tem-se que a
denúncia foi recebida
pelo juízo
a quo
em
02/10/2010
(ID 175383342 - Pág. 7), sendo determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, em
06/11/2012
(ID 175381851 - Pág. 48); posteriormente, em 31/01/2017 foi cumprido o mandado de citação do réu (ID 175381866 - Pág. 9), ao que se seguiu o regular trâmite do feito, conforme decisão de
14/06/2017
(ID175381866 - Pág. 14).

A
sentença
restou prolatada em 13/01/2020 (ID 175383342 - Pág. 81/83),
considerando-se publicada em 24/01/2020
, quando os autos foram em carga à Secretaria da Vara, nos termos do art. 389 do CPP,
consoante se infere de consulta ao andamento processual da ação penal de origem, realizada por meio do sistema interno informatizado
Primus
.

Portanto, forçoso reconhecer que
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
,
mesmo descontando o tempo em que o prazo prescricional restou suspenso
,
transcorreu lapso temporal
superior a 04 (quatro) anos
, a fulminar o direito de punir do Estado, porquanto alcançada tal pretensão punitiva pelo instituto da prescrição, na modalidade retroativa.

À vista disso, acolho a pretensão defensiva neste ponto, declarando
extinta a punibilidade

do apelante
RONEI LEITE DA SILVA
,
exclusivamente
quanto à imputação

do tipo penal previsto no

art. 180,
caput
, do CP
, ante a
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1º, e art. 119, todos do CP.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade do réu
em relação ao crime de receptação, prossigo na
análise meritória, limitada à irresignação do apelante quanto ao tipo penal previsto no
art. 304 do CP
.

Narra a denúncia que no dia 19/11/2010, por volta das 03h20min, na BR 174, no município de Pontes e Lacerda/MT, o ora recorrente
RONEI LEITE DA SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava em proveito próprio e alheio, o veículo S10, cor preta, placas NPO-0869, chassi 9BG138SF0AC418480, que sabia ser produto de ilícito anterior.

Outrossim, a exordial descreve que, ao ser abordado por policiais rodoviários federais, o acusado apresentou aos agentes públicos um CRLV falsificado, pois neste documento constavam todos os dados corretos do veículo, exceto a identificação da placa, já que a placa original é NPO-0869, enquanto o CRLV foi preenchido com a placa NJE-5232.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das irresignações recursais.

1.

Do pleito absolutório em relação ao delito remanescente de uso de documento falso:

Nos termos do relatório, a defesa vindica a
absolvição
do apelante, alegando ser escasso o conjunto probatório a confirmar a materialidade do ilícito previsto no art. 304 do CP – uso de documento falso.

E, nesse ponto, ainda cumpre ressaltar a manifestação do
Parquet,
pugnando pela incidência da
emendatio libelli
, com a condenação do réu nos termos do art. 304 c/c art. 299 do CP, reputando suficientemente provado que o réu
“utilizou documento falso, qual seja, apresentação de CRLV apresentando placa diversa da do veículo apreendido”

sic
ID 175381879 - Pág. 29.

Contudo, mesmo ciente dos termos da jurisprudência do c. STJ, no sentido de que “a
emendatio libelli
pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do CPP, que proíbe a
reformatio in pejus
” (STJ – HC n. 602.237/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 12/11/2020), analisando detidamente os autos,
não estou convencido da responsabilidade imputada
a
RONEI LEITE DA SILVA
.

Os
vestígios materiais
do ilícito

não

são ululantes, notadamente quando a conduta atribuída ao réu consiste na
apresentação de documento falso
, e o laudo pericial acostado no ID 175381851 - Pág. 10/12 limitou-se a trazer como conclusão:
“tratar-se de suporte de documentos CRLV e do BILHERE DO DEPVAT,
AUTÊNTICOS, sem vestígios de adulteração
” sic
ID 175381851 - Pág. 11 – destaquei.

E conquanto não se desconheça que na fase policial o réu tenha declinado supostamente saber
“que o documento do veículo era falso e tinha conhecimento também que a placa era ‘fria’, pois a informações que tinha era que o veículo era dublê” sic
ID 175383342 - Pág. 113, é certo que não foi ouvido em juízo, tanto que decretada sua revelia (ID 175383342 - Pág. 81).

Por sua vez, a prova judicializada limitou-se à oitiva de um dos agentes públicos que atuou na abordagem, o
PRF Rodrigo Eduardo Schneider
(ID 175381875 - Pág. 26), elucidando que o caso tratou de
“adulteração simples, que nós chamamos de clone de placa, conde a adulteração é simplesmente feita com a troca da placa” sic
ID 175383342 - Pág. 81.

A simplicidade do raciocínio causa certa estranheza, contudo, todas as evidências conduzem à conclusão no sentido de que
as provas angariadas durante a instrução judicial do processo não se mostraram robustas o suficiente para embasar a condenação pelo crime de uso de documento falso
.

E justamente sob a perspectiva da análise do acervo probatório é que também não se mantém a desclassificação sugerida pelo d. membro do
Parquet;
seja porque extravasa os limites da narrativa fática proposta na denúncia, seja por que
não emerge dos autos a elementos de convicção que embasem minimamente a pretensa conduta típica
do art. 304 c/c art. 299 do CP –
uso de documento ideologicamente falsificado
, no sentido de que o réu inseriu declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, consistente na placa do veículo, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Até porque, não há falar-se em falsidade do conteúdo do documento no que tange à placa do veículo, porquanto a placa referida no documento efetivamente corresponde ao veículo ao qual pertence, de modo que
o item adulterado, num primeiro relance, foi o sinal identificador do veículo apreendido
, não havendo nos autos possível autor.

Cumpre elucidar que o carro conduzido pelo réu transitava com a placa idêntica à apontada no mencionado CRLV, qual seja NJE-5232, pertencente a
Maria Joana F. da Silva
; ao passo que
deveria ser NPO-0869
, nos termos dos dados constantes nos extratos vistos no ID 175383343 - Pág. 6, com o
mesmo nº de chassi do carro apreendido (9BG138SF0AC418480), inclusive, dando conta do registro de
“ocorrência de roubo/furto”
sic
ID 175383343 - Pág. 4.

Nesse cenário, à vista dos documentos que instruem o feito,
aparentemente há incongruência quanto o número dos chassis referidos
; já que o extrato acostado no ID 175383343 - Pág. 5 aponta o chassi n.º 9BG138SF0AC
441970
, e dos dados constantes do documento periciado (ID 175381851 - Pág. 10) é visto chassi n.º 9BG138SF0AC
418480
; a despeito de ambos tratarem do veículo GM/S10, cor preta, ano 2010, pertencentes a
Maria Joana F. da Silva.

Todavia,

ao fim e ao cabo,
tal questão não foi especificamente apontada e sequer debatida nos autos
, defluindo na conclusão de que, sobre o crivo do contraditório, não restou atendido o ônus da acusação sob qualquer aspecto que se olhe, e tampouco pode ser presumida por esta instância revisora.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante não tenha praticado a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que
não ficou configurada, à saciedade, a versão dos fatos narrada na peça acusatória, muito menos aquela sugerida indevidamente em sede de contrarrazões ministeriais.

No processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, logo, não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade. Nesse sentido, inclusive, é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”

(
In:

Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689) – destaquei.

A jurisprudência, por sua vez, não destoa,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Falsidade material e Falsidade Ideológica - Recurso ministerial - Imprescindibilidade de perícia, caso não suprida por outro meio de prova
– Perícia não realizada, o que lança dúvida sobre quem teria inserido as declarações inverídicas no documento - Ausência de prova cabal que infirme a versão defensiva
- Dúvida que beneficia os réus - Recurso ministerial desprovido.”
(TJSP – Apelação Criminal 1501401-79.2020.8.26.0544; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Várzea Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/10/2023; Data de Registro: 19/10/2023)

Logo, frente à escassez do acervo probatório, resta autorizada a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, com o consequente resultado absolutório, tendo fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, restam prejudicados os pedidos subsidiários, relacionados às penas impostas e ao pagamento das custas processuais, vertidos no apelo.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RONEI LEITE DA SILVA
, a fim de
ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO
arguida pela defesa, pronunciando a
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
em relação ao
crime de receptação
, a fim de declarar
EXTINTA SUA PUNIBILIDADE
,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

No mérito,
DOU PROVIMENTO

ao apelo para reformar a r. sentença impugnada e
absolver

RONEI LEITE DA SILVA

da imputação da prática do delito tipificado no
art. 304 do Código Penal
, com esteio no art. 386, inciso VII, do CPP, ante a insuficiência de provas para condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024